Tribunal: TJSP
Processo: 2156139-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156139-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARMEN
FONSECA MAIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 26874 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156139-48.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE : CARMEN FONSECA MAIA
AGRAVADO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM.a Juíza de 1a Instância: Erika Folhadella Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Precatório.
Insurgência contra a decisão que deixou de conceder a liminar para,
alterando a ordem de pagamento dos precatórios, favorecer a recorrente.
Recorrente que peticiona manifestando o intento de desistência do
recurso. Intelecção do artigo 998, do CPC/2015. Desistência
homologada.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação de tutela interposto por CARMEN
FONSECA MAIA contra a r. decisão de fls. 149 e 163/164
dos autos do cumprimento de sentença precatório que
move em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual deixou de conceder a tutela de urgência para,
alterando a ordem de pagamento dos precatórios, favorecer
a recorrente. Inconformada, aduz a agravante, em suas
razões de recurso (fls. 01/14), que é idosa, contando com
94 anos, portadora de moléstias que exigem cuidados
ininterruptos, situação ainda agravada pela possibilidade
de contágio pelo Coronavírus, eis que faz parte do grupo
de risco. Diante de tal quadro, defende a necessidade de
flexibilização da lei e da ordem de pagamentos de
precatórios, de modo a primar pelo bem maior, qual seja,
a vida, pretendendo, assim, a ordem para o pagamento
imediato do crédito a que faz jus, oriundo de título
judicial transitado em julgado em 2017, com requisição de
pagamento
feita
no
ano
2019
(incidente
no
0011847-44.2017.8.26.0053/01a/29)
e
inscrição
no
orçamento para o ano 2020.
Recurso recebido sem atribuição do
efeito pleiteado (fls. 40/42), após o quê sobreveio
petição de fl. 45, em sede da qual a agravante manifestou
o intento de desistência do recurso. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O pedido de desistência formulado
pelo agravante deve ser deferido, nos termos do artigo
998, 'caput' do Código de Processo Civil de 2015, que
assim dispõe: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
2.
Assim, impõe-se a correspondente
homologação.

3.
Ante o exposto, por meu voto,
homologo a desistência do recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator